Tribunal: TJDFT
Processo: 0729544-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0729544-20.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: BERNARDO FELISBERTO CORRIERI PACIENTE: VALDETE DA SILVA SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Bernardo Felisberto Corrieri, OAB-DF 52.477, em favor de BERNARDO FELISBERTO CORRIERI, apontando como autoridade coatora Juiz da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina, por decisão que manteve sua prisão preventiva, em ação penal que figura como acusada por suposta infração ao art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP (Homicídio qualificado tentado). Alega o impetrante, em síntese, que a participação da acusada teria sido de menor importância, limitando-se a dirigir o veículo da fuga do, mas sem qualquer envolvimento em atos de instigação ou execução do delito. Sustenta, então, ser desnecessária a manutenção da prisão preventiva, já que a paciente é primária, não registrando quaisquer outros envolvimentos criminais pretéritos. Requer, então, liminarmente, a concessão de liberdade provisória mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Inviável, no caso, a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de documentos essenciais para o exame liminar da pretensão, como os atos do inquérito policial, especialmente o relatório final; o requerimento para decretação da prisão preventiva; a decisão que decretou a prisão preventiva e a denúncia recebida, todos essenciais para aquilatar acerca do alegado constrangimento ilegal. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado constituído, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator